Tribunal: TCU
Processo: 020.523/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6800/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão, em face do desligamento ou falecimento do (s) interessado (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.523/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Luis Del Negri (XXX.471.358-XX); Estevao Luiz Romao (XXX.173.856-XX); Jairo Bruno Gomes de Moura (XXX.975.906-XX); Monalisa Lopes Teixeira (XXX.487.956-XX); Romell Fernando Varoto Barbosa (XXX.101.186-XX); Weslen Pedro Fonseca (XXX.726.866-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Viçosa 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.